Tribunal: TJBA
Processo: 8068555-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068555-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: CLAUDIONOR DOS SANTOS MILHOR

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO DE VIDA. SEGURO PRESTAMISTA. GARANTIA MECÂNICA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO VOTORANTIM S.A., em face da decisão monocrática que reconheceu a abusividade da contratação de seguros e garantia mecânica em contrato de financiamento de veículo com CLAUDIONOR DOS SANTOS MILHOR, na Ação Revisional de Contrato tombada sob o nº 8068555-12.2023.8.05.0001, oriunda da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. A controvérsia cinge-se à validade da contratação de Seguro de Vida, Seguro Prestamista e Garantia Mecânica, com o Agravante sustentando a autonomia das contratações por meio de instrumentos apartados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da contratação de Seguro de Vida, Seguro Prestamista e Garantia Mecânica, contestando a autonomia das contratações e a configuração de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acervo probatório revela que a contratação do mútuo e dos produtos acessórios ocorreu por meio de uma única assinatura digital, vinculada ao código de autenticação. Esta circunstância técnica evidencia a ausência de oportunidade real para o consumidor optar individualmente por cada serviço, o que configura condicionamento de um produto a outro, prática vedada pelo Artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. O valor dos prêmios dos seguros foi integralmente embutido no montante financiado (ID 83995821, p. 9, item "B6"), o que reforça a natureza da venda casada. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema 972, estabelece a proibição de compeli-lo a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É abusiva a contratação de seguros e garantia mecânica em contratos bancários quando configurada a venda casada, mormente diante da ausência de autonomia na escolha dos serviços e da imposição da instituição financeira, em violação ao Artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e ao entendimento consolidado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, Art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
nº
8068555-12.2023.8.05.0001
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, .